Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-52.2018.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700923-52.2018.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PETROENGE ENGENHARIA S/A IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face do retorno dos autos, intimem-se as partes a se manifestarem, caso queiram, no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito